Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITE ETÁRIO. OFENSA À ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Cebraspe contra a decisão proferida nos autos no 0733385- 04.2025.8.07.0016 que deferiu o pedido de antecipação da tutela a fim de permitir a inscrição da parte autora no curso de formação de oficiais da PMDF para a realização da prova objetiva se o único impedimento for o requisito etário.
2. O agravante sustenta que a agravada não atende requisito máximo de idade previsto no edital do concurso, bem como na Lei no 7.289/1984. Defende que “a limitação de idade para policiais militares que não estejam na ativa da Corporação da PMDF decorre unicamente do cumprimento da legislação aplicável, a qual se encontra em plena vigência”. Aduz a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo. Argumenta que a manutenção da decisão agravada implicará tratamento diferenciado entre os participantes do concurso, ferindo o princípio da isonomia. Pugna pela reforma da decisão, a fim de que a candidata seja eliminada do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em saber se estão presentes os requisitos para o indeferimento da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de tutela de urgência, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. No caso, deve ser mantida a decisão do juízo de origem que concedeu a medida. O Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei no 7.289/84) prevê que o limite etário máximo previsto para a matrícula em curso de formação não se aplica aos policiais militares da ativa pertencentes à PMDF. No caso, a agravada é militar da PMGO e não entraria nessa exceção por fazer parte de corporação diversa.
6. Contudo, o Supremo Tribunal Federal entende que tal distinção viola o princípio da isonomia (ARE 1335806 AgR). A fixação de limite etário para ingresso em concurso público não pode servir para privilegiar determinado grupo de candidatos em prejuízo dos demais que ostentem as mesmas capacidades para o exercício do cargo. Presente, portanto, a probabilidade do direito da parte autora, ora agravada.
7. No que tange à urgência, o prazo para inscrição no concurso se encerrou em 23/04/2025, o que pode inviabilizar a participação da autora com o indeferimento da inscrição em razão da idade.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Sem condenação em custas e honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: ARE 1335806 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.04.2022.